Tribunal: TJDFT
Processo: 0727392-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO DE CÁLCULO EVIDENTE. AUSÊNCIA PRECLUSÃO. INCLUSÃO DE PARCELA EM DESACORDO COM O TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça-STJ tem entendimento de que não se opera a preclusão quando há erro material nos cálculos, que podem ser revistos a qualquer tempo.
2. Na hipótese, o título executivo condenou o agravante ao pagamento de parcelas vencidas nos meses de fevereiro a maio de 2017. Após o prazo para pagamento voluntário, os cálculos apresentados incluíram a parcela relativa ao mês de junho de 2017. A parcela do mês 06/2017 está em desacordo com o título executivo e deve ser excluída do valor exigido.
3. Recurso provido.